Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-86.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004616-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), LUIZEMBERG INACIO FERREIRA - CPF: 264.316.451-20 (AGRAVANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ÁREA EMBARGADA – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – DESPROVIMENTO.

A apreensão, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Luizemberg Inácio Ferreira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos de Ação Anulatória n. 1001526-58.2020.8.11.0080, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restituição da pá-carregadeira, marca CASE, modelo W-20, cor amarela, com concha adaptada para carregamento de toras, n. 3925119, 2 pás-carregadeiras, da marca YALE 1900 BN, e MICHIGAN, Clark HD 75, Trator CBT – 8060, Trator Muller – TM 14 – 1995, que foram apreendidos, em razão da lavratura do auto de infração 1935D, que apura crimes ambientais.

Argumenta, o Recorrente, que o mencionado Auto de Infração n. 1935D foi lavrado contra o Sr. Wellington Alves Pereira, proprietário da Fazenda São Paulo, em razão de promover desmatamento e queimada, em área ilegal, nas proximidades de Brasnorte, no interior da Terra indígena Manoki, nas coordenadas geográficas 12° 42’ 18” S 57° 33’ 33” W.

Noticia que o maquinário foi apreendido, porque a autoridade entendeu que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar que o bem pertencia a terceiro de boa-fé, além de ter sido considerado o instrumento da prática da infração ambiental.

O Agravante sustenta que os maquinários (tratores) foram utilizados, de forma contratual (prestação de serviço), por Wellington Alves Pereira, para o enleiramento do material lenhoso.

Aduz que, quando chegou à referida propriedade, o material já estava todo no chão, e desconhecia o fato de o proprietário não possuir as licenças ambientais necessárias para execução do serviço.

Desse modo, o Recorrente ressalta sua boa-fé, e, por isso, não deve ser penalizado com a apreensão dos maquinários, fonte de seu sustento, e que isso ocorreu em decorrência de infração ambiental praticada por outrem.

Posto isso, requer a concessão da tutela recursal, para que fique com os seus bens como fiel depositário, até o trânsito em julgado da presente decisão.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, consoante a decisão id. 83135957, págs. 01/06.

O Agravado apresenta sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 86793490, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cézar Fachone, deixa de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 91290460, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto por Luizemberg Inácio Ferreira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos de Ação Anulatória n. 1001526-58.2020.8.11.0080, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos que Luizemberg Inácio Ferreira propôs a Ação de procedimento comum, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é proprietário de algumas máquinas e que foi contratado pelo proprietário da Fazenda São Paulo, localizada no Município de Canarana/MT, para fazer o enleiramento e gradeamento da área, mas teve seus maquinários apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT.

Sustentou, na inicial, que não tinha ciência de que a área estava embargada pelo órgão ambiental, e que as máquinas são necessárias para garantir o seu sustento e de sua família.

Argumentou que não foi nomeado depositário fiel do maquinário apreendido, que requereu à SEMA-MT sua restituição, mas não obteve resposta.

Ao final, requereu a concessão da tutela de evidência, para que fosse determinada a liberação dos tratores apreendidos, nomeando-o depositário fiel, até o julgamento final da ação.

Ao apreciar o pedido, o Julgador singular indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desse modo, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada pelo requerente.

Contra essa decisão, Luizemberg Inácio Ferreira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que os maquinários pertencentes ao Recorrente foram apreendidos, em flagrante, efetuando o enleiramento da madeira gerada pelo desmatamento, realizado na Fazenda São Paulo, no Município de Canarana-MT, sem que tivesse a autorização do órgão competente.

O Relatório Técnico n. 282/CFFL/SUF/SEMA/2020, emitido pelo Analista do Meio Ambiente, vinculado à SEMA-MT, fez o seguinte relato:

(...) Confirmou-se “in loco” a existência de desmatamento a corte raso, consumado mediante uso irregular do fogo. Flagrou-se maquinário pesado realizando enleiramento do material lenhoso proveniente do desmate com o objetivo de realizar a requeima do mesmo.

Durante a fiscalização “in loco” realizada no dia 13/05/2020, flagrou-se três tratores esteira realizando a atividade de enleiramento do material lenhoso gerado pelo desmatamento realizado previamente nas respectivas áreas. Além do enleiramento, constatou-se que oba parte do material lenhoso ainda estava queimando, em alguns locais foram encontrados focos de calor. Os condutores das máquinas informaram à equipe que realizavam os serviços a mando do proprietário da área, Sr. Wellington Alves Pereira (CPF: 770.123.806.91). Questionados se possuíam Autorização para Desmatamento – AD e Autorização de Queima Controlada – AQC, os mesmos afirmaram não possuir tais autorizações, o que de fato se comprovou em consulta a base de dados da SEMA. Motivo pelo qual se procedeu a apreensão do maquinário, conforme Termo de Apreensão nº 127192 (id. 45949843, pág. 07 – autos de origem).

Constou do referido Relatório, que as máquinas do Agravante, apreendidas no dia 13/05/2020, eram as mesmas encontradas pela equipe da SEMA, na fiscalização ocorrida no ano de 2019, quando houve o embargo da área. Logo, é evidente que o Recorrente sabia da existência do Embargo sobre aquela propriedade,
in verbis
:

Cabe ressaltar que as máquinas apreendidas na operação realizada pela SEMA em 13 de maio de 2020, são as mesmas máquinas encontradas pela equipe em 2019, pertencentes ao mesmo proprietário. (id. 45949849, pág. 05 – autos de origem). (Destaquei).

Com efeito, se o maquinário apreendido era o mesmo encontrado em operação anterior, o Recorrente não desconhecia a ilegalidade do desmate na área, o que somente poderá ser afastada no curso da instrução processual.

O fato de ser proprietário das máquinas e ter sido contratado para a prestação de determinado serviço não obsta a apreensão, porque, a princípio, tais bens foram utilizados para a prática de infração ambiental.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Negritei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Ademais, ainda que o Agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação de tais bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Negritei).

Dessarte, penso que, embora haja a possiblidade de o Agravante ser terceiro de boa-fé, em cognição sumária, não ficou plenamente comprovada a situação posta neste Recurso.

Diante de tais considerações, é certo que o Recorrente, na ação de base, não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, o que implica reconhecer o acerto do
decisum
recorrido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luizemberg Inácio Ferreira, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021